Tribunal: TJBA
Processo: 8133353-16.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8133353-16.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JVF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

Advogado(s)
:
LARA BRITTO DE ALMEIDA DOMINGUES NEVES, ERMIRO FERREIRA NETO

APELADO: LAECIO DOS SANTOS SOUZA

Advogado(s)
:
TALITA SANTOS NASCIMENTO DE MELO, MAURIANE MEDEIROS SANDES

MAF 07

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. CABIMENTO. RECURSO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de rescisão contratual c/c indenização por danos morais, declarou a rescisão por culpa da construtora, condenando-a à restituição integral dos valores pagos e ao pagamento de indenização moral.

2. A apelante sustenta ocorrência de caso fortuito em razão da pandemia de COVID-19, culpa do adquirente pelo desfazimento do contrato e direito de retenção de valores, além de afastamento do dano moral.

3. Sentença de parcial procedência reconheceu atraso injustificado na entrega do imóvel e imputou responsabilidade à construtora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há três questões em discussão: saber se o atraso na entrega do imóvel pode ser justificado por caso fortuito; saber a quem se imputa a culpa pela rescisão contratual e se é cabível retenção de valores; e saber se há dano moral indenizável e a adequação do
quantum
fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A pandemia de COVID-19, já existente à época da contratação, configura fortuito interno e não afasta a responsabilidade da construtora.

6. O atraso na entrega do imóvel caracteriza mora da vendedora, sendo irrelevante a expedição do “habite-se” para fins de adimplemento.

7. Reconhecida a culpa exclusiva da construtora, é devida a restituição integral dos valores pagos, vedada a retenção.

8. O atraso injustificado na entrega do imóvel gera dano moral indenizável, por frustrar legítima expectativa do adquirente.

9. O
quantum
indenizatório fixado mostra-se adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com a jurisprudência recente, que admite valores em torno de R$ 10.000,00 em hipóteses análogas de atraso na entrega de imóvel.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. O atraso na entrega de imóvel, quando previsível à época da contratação, configura fortuito interno e não afasta a responsabilidade da construtora. 2. Reconhecida a culpa do vendedor, é devida a restituição integral dos valores pagos, sem retenção. 3. O atraso injustificado na entrega do imóvel enseja indenização por dano moral, cujo valor deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, em conformidade com a jurisprudência. Quantum indenizatório reduzido”

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 421, 422 e 927; CDC, arts. 6º, VI, e 14; CPC, arts. 224, § 3º, e 1.003, § 5º; Lei nº 11.419/2006, art. 4º, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 2.139.321/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 13.02.2023; Súmula 543/STJ; TJ-BA, Apelação nº 8006360-83.2023.8.05.0229, Rel. Des. Joanice Maria Guimarães de Jesus, 3ª Câmara Cível, j. 20.03.2026; TJ-BA, Apelação nº 8001736-84.2022.8.05.0080, Rel. Des. Marielza Brandão Franco, 3ª Câmara Cível, j. 12.02.2026.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8133353-16.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante
JVF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
e como apelada
LAECIO DOS SANTOS SOUZA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em rejeitar a preliminar, conhecer e dar parcial provimento ao recurso da parte ré
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator